Tribunal: STF
Processo: Rcl 55541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. CUMPRIMENTO.



    1. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 



    2. No caso em exame, considerando o efetivo exercício do contraditório e a sucumbência recíproca na reclamação, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários e, na linha de outros casos semelhantes, foi atribuído ao órgão de origem a fixação do valor e o cumprimento deste capítulo decisório. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.